Tribunal: TJSP
Processo: 2029620-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – DOCENTES - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ATO ADMINISTRATIVO – ALEGADA PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS – LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – DOCENTES - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ATO ADMINISTRATIVO – ALEGADA PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS – LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).
2. Impetração contra ato administrativo consistente na convocação de docentes para atribuição de aulas. Pretensão ao refazimento da lista de convocados. Inicial desacompanhada de prova pré-constituída dos fatos que podem, em tese, levar à demonstração da existência de ofensa a direito subjetivo. Ausência de prova de prorrogação da contratação temporária originária, que expirou em dezembro de 2020. Ausência de relevância na fundamentação e risco de ineficácia da segurança, caso venha a ser concedida a final. Liminar indeferida. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.